Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702862-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES ALVES DA SILVA, SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Manifeste o AGRAVANTE: HERCULES ALVES DA SILVA, SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do feito, em razão de manifestação da Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Colenda Turma. Em caso de silêncio o feito será extinto por Perda de Objeto. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator